Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-46.2015.8.11.0035
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0000533-46.2015.8.11.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIENE VIEIRA DUTRA - CPF: 580.600.901-78 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), GLEICIANE DUTRA NETO - CPF: 062.386.161-56 (APELADO), GLEICE KELLEN DUTRA NETO - CPF: 024.163.851-86 (APELADO), DERSON VIEIRA DE MENEZES - CPF: 033.067.461-77 (APELADO), TRANSMAEL - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 89.073.803/0001-80 (APELANTE), FRANCIELI CARINI DOS REIS - CPF: 035.239.040-99 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA TEIXEIRA - CPF: 052.661.076-00 (ADVOGADO), ORIVALDO RAMOS DA CONCEÇÃO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CAMINHÃO PARADO EM PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. NEXO CAUSAL E CAUSA DETERMINANTE. PENSIONAMENTO MENSAL. MODULAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva de empresa transportadora por acidente fatal ocorrido em rodovia, em que motocicleta colidiu com a traseira de caminhão imobilizado sobre a pista de rolamento por falha mecânica, sem a devida sinalização de advertência, resultando na condenação ao pagamento de danos morais, materiais e pensão mensal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição trienal ante a existência de ação penal prejudicial; (
ii
) definir se a causa determinante do sinistro foi a imobilização irregular do veículo de carga ou a imprudência do motociclista; (
iii
) avaliar se a ausência de habilitação legal da vítima configura culpa concorrente; (
iv
) adequar o termo final e a graduação do pensionamento mensal em favor da genitora.

III. Razões de decidir

3. A fluência do prazo prescricional da pretensão ressarcitória civil permanece suspensa enquanto o fato estiver sob apuração no juízo criminal, nos termos da norma de salvaguarda da segurança jurídica contida no artigo 200 do Código Civil.

4. A responsabilidade do transportador é objetiva e a imobilização de veículo de grande porte em plena faixa de tráfego, sem a imediata e regulamentar sinalização de emergência, constitui a causa eficiente e determinante do acidente, superando a presunção relativa de culpa por colisão traseira.

5. A inexistência de Carteira Nacional de Habilitação qualifica-se como mera infração administrativa, sendo juridicamente insuficiente para caracterizar culpa concorrente se não demonstrado nexo de causalidade direto entre a falta de habilitação e a dinâmica do evento danoso.

6. O pensionamento devido aos pais pela morte de filho deve ser fixado em 2/3 do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 anos e, a partir de então, reduzido para 1/3 até a expectativa de vida ou o falecimento da beneficiária, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Não corre a prescrição antes da sentença definitiva no juízo criminal quando a ação cível se originar de fato que deva ser ali apurado. 2. A imobilização de veículo em pista de rolamento sem sinalização adequada constitui a causa determinante do sinistro, afastando a presunção de culpa em colisão traseira. 3. O pensionamento mensal aos genitores deve ser reduzido de 2/3 para 1/3 do rendimento a partir da data em que a vítima completaria 25 anos de idade."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 200, 206, § 3º, V, 932, III, e 933; CTB,
arts
. 46 e 181, V; Resolução n.º 36/1998 do CONTRAN.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2022; STJ, REsp 1.421.460/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26.06.2015; TJMT, N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, Rel. Des. Maria Helena G. Povoas, j. 31.05.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Transmael
– Transportes Rodoviários Ltda – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, nos autos da ação ordinária n. 0000533-46.2015.8.11.0035, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eliene Vieira Dutra,
Gleiciane
Dutra Neto, Gleice
Kellen
Dutra Neto e
Derson
Vieira de Menezes.

O cerne da lide repousa sobre a responsabilidade civil decorrente de um acidente de trânsito fatal ocorrido em 25 de junho de 2011, na BR-364, que vitimou o jovem Diego Vieira Dutra, filho da primeira requerente e irmão dos demais.

Conforme a narrativa constante na peça exordial, a vítima conduzia sua motocicleta quando colidiu na traseira de um caminhão de propriedade da apelante, o qual se encontrava imobilizado integralmente sobre a pista de rolamento por problemas mecânicos. Os autores sustentam que o preposto da ré agiu com negligência ao ignorar alertas no painel do veículo sobre a falta de óleo lubrificante, optando por prosseguir viagem até a pane total, vindo a parar no meio da rodovia sem a devida sinalização de advertência, apesar de haver acostamento disponível no local.

Em sua contestação, a empresa transportadora arguiu, preliminarmente, a litispendência com a ação penal conexa. No mérito, alegou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, culpa concorrente, fundamentando sua tese no fato de a vítima não possuir habilitação legal para conduzir motocicletas, além de sustentar que o motociclista trafegava em velocidade incompatível e não manteve a distância de segurança necessária. A ré valeu-se ainda de laudo pericial da Politec para afirmar que a causa determinante do evento teria sido a ausência de percepção e reação do condutor da motocicleta ante a visibilidade de cento e setenta metros do obstáculo.

A sentença recorrida rechaçou as preliminares e, adentrando ao mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pelos atos de seu preposto. O magistrado de origem concluiu que a imobilização do caminhão em plena faixa de tráfego, sem a sinalização de emergência exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro, constituiu a causa eficiente do sinistro. Diante disso, condenou a apelante ao pagamento de duzentos mil reais a título de danos morais para o núcleo familiar, ao pagamento de pensão mensal de dois terços do salário-mínimo em favor da genitora até a data em que a vítima completaria sessenta e cinco anos, além do ressarcimento pelo valor da motocicleta destruída.

Inconformada, a transportadora apelante interpõe o presente recurso de apelação, suscitando a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão ressarcitória, ao argumento de que o decurso de mais de três anos entre o fato e o ajuizamento da ação fulminaria o direito dos autores. No mérito recursal, reitera os argumentos de culpa exclusiva da vítima e insurge-se contra o termo final do pensionamento, pleiteando sua limitação até que a vítima completasse vinte e cinco anos de idade, bem como requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, onde a parte apelada defendeu a higidez da sentença, destacando que a prescrição não correu durante a apuração dos fatos no juízo criminal e reafirmando que a conduta do motorista da ré foi decisiva para o desfecho trágico. (ID. 3465780901)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIA CRISTINA
TEIXEIRA, OAB/SC 29711 (REPRESENTANDO A APELA
NTE
).

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Transmael
- Transportes Rodoviários Ltda - ME em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, pensionamento mensal e ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal.

Alega a empresa apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal; no mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima por colisão na traseira e falta de habilitação legal, insurgindo-se, subsidiariamente, contra o termo final do pensionamento e o valor arbitrado a título de danos morais.

Já a parte apelada defende a manutenção integral do julgado, argumentando que a prescrição foi interrompida pela tramitação da ação penal e que o nexo causal decorreu da conduta negligente do preposto da ré, que imobilizou o caminhão em plena pista de rolamento sem a devida sinalização.

Pois bem.
O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA

Argui a recorrente que, tendo o sinistro ocorrido em 25/06/2011 e a presente ação sido ajuizada apenas em 07/04/2015, operou-se a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Entretanto, não assiste razão à apelante. Depreende-se dos autos que os fatos originaram a instauração de Inquérito Policial e posterior Ação Penal (Código 31173) para apuração de crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, no artigo 200 do Código Civil, que "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". No caso em tela, a tramitação da seara criminal é prejudicial ao curso do prazo prescricional cível, visando evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. Considerando que a extinção da punibilidade no juízo criminal apenas ocorreu em 2018, a propositura da demanda em 2015 revela-se plenamente tempestiva.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AMICUS CURIAE. INTERESSE AO JULGAMENTO FAVORÁVEL A UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESPROPROCIONALIDADE OU IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO AO INÍCIO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) VI - À vista do princípio da relativa independência entre as instâncias de responsabilização, contraposta à necessária integridade do ordenamento jurídico, restou consagrado, no art. 200 do Código Civil, que a prescrição da pretensão reparatória cível só terá início após a apuração definitiva, no juízo criminal, de fato passível de enquadramento em tipo penal. VII - O entendimento deste Tribunal é uníssono no sentido de que antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a pretensão se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, em cenário no qual haja relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, sendo irrelevante a ausência de oferecimento de denúncia se houve a abertura de inquérito policial posteriormente arquivado. VIII - Ainda que a ação cível seja intentada
contra entes
públicos, cuja responsabilidade por ação ou omissão é objetiva, o prazo prescricional não terá início antes da conclusão da apuração criminal, tendo em vista que a legislação não trouxe tal exceção, não competindo ao intérprete fazê-la. IX - Embora objetiva, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema da Repercussão Geral n. 362, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público não se reveste de caráter absoluto, baseando-se na teoria do risco administrativo, sendo admissível seu abrandamento e, até mesmo, a exclusão da responsabilidade civil do Estado nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias, como o caso fortuito e a força maior. X - Nos termos do art. 200 do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória é obstado nas hipóteses em que a conduta potencialmente danosa seja a mesma apurada no juízo criminal, devendo idêntico fato ter potencial tanto à responsabilização civil quanto à criminal, não sofrendo impacto do óbice a pretensão veiculada contra eventuais condutas autônomas praticadas por outros agentes, mesmo se ocorridas na mesma oportunidade. XII - Recurso Especial do Município não conhecido. Recurso Especial das Autoras parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.099.872/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/9/2024,
DJe
de 27/9/2024.)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, no que tange à responsabilidade civil, o cerne da controvérsia reside em identificar a causa determinante do trágico acidente que vitimou o jovem Diego Vieira Dutra. A apelante sustenta que a colisão na traseira gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, reforçada pela ausência de habilitação da vítima e por uma suposta falta de reação defensiva apontada em laudo pericial oficial. Contudo, a análise sistêmica do conjunto probatório revela um cenário fático diverso.

Extrai-se dos autos que o motorista da empresa ré, após o painel do veículo acusar falta de óleo lubrificante, agiu com manifesta imprudência ao optar por prosseguir viagem em rodovia de pista simples, vindo a imobilizar o comboio (bitrem) integralmente sobre a pista de rolamento. Tal conduta afronta diretamente o artigo 181, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que veda o estacionamento na pista de rolamento das estradas e rodovias.

Vale ressaltar que, embora o laudo pericial criminal aponte a 'ausência de percepção e reação' do motociclista como fator determinante sob o prisma da física mecânica, tal conclusão não vincula o juízo no plano da imputação jurídica da responsabilidade civil (Art. 479, CPC). No tráfego de rodovias de alta velocidade, a sinalização de advertência não é mera formalidade, mas o elemento comunicativo indispensável que permite ao condutor que trafega à retaguarda discernir a imobilidade do obstáculo.

Assim, ao imobilizar um comboio de grande porte integralmente sobre a pista de rolamento, ignorando alertas mecânicos por cerca de dez minutos e desprezando acostamento viável, a apelante erigiu uma 'armadilha' que rompeu o princípio da confiança e a segurança viária. Portanto, a falha de reação da vítima, mencionada pelo expert, apresenta-se como desdobramento causal direto da conduta temerária do preposto da ré, restando configurada a sua responsabilidade exclusiva pelo trágico desfecho.

Ademais, restou demonstrado pela prova testemunhal que não houve a sinalização imediata e adequada do local, desrespeitando o dever de cuidado imposto pelo artigo 46 do mesmo diploma legal.

Embora a jurisprudência estabeleça a presunção de culpa em colisões traseiras, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e cede diante da prova de que o veículo da frente criou um risco extraordinário e intransponível.

A imobilização de um veículo de grande porte em plena faixa de tráfego, havendo acostamento de 1,80m disponível e sem a colocação do triângulo de segurança, configura a denominada "causa determinante" ou "causa eficiente" do sinistro.

Sob essa ótica, a falta de Carteira Nacional de Habilitação da vítima, conquanto constitua infração administrativa, não possui nexo de causalidade com o evento danoso, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça ao decidir que "a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente" (STJ - REsp: 1986488/BA, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
: 07/04/2022).

Portanto, ainda que fosse levar em conta a ausência de habilitação, infringindo as normas de trânsito, ou seja, mera infração administrativa, tal fato não teria o condão de modificar a dinâmica do acidente e nem sequer a culpa do réu pelo evento danoso, já que o fato de o caminhão ter sido estacionado sobre a pista de rolamento sem a devida sinalização foi a causa determinante do acidente.

E, como se sabe, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 46, preceitua que "Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em
situação de emergência
, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN."

Por sua vez, o artigo 1º da Resolução n.º 36 de 21/05/1998 do CONTRAN estabelece que "O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo" e que "O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade."

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURADORA - DIREITO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO PARADO EM RODOVIA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - INFRAÇÃO GRAVE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. - O Boletim de Ocorrência, por se tratar de documento público, tem presunção juris tantum de veracidade, ou seja, seu conteúdo prevalece se não for produzida prova em sentido contrário. - De acordo com o art. 182 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui infração grave parar o veículo na pista de rolamento de estradas, rodovias, vias de trânsito rápido e demais vias dotadas de acostamento. - Havendo necessidade de imobilização do veículo em rodovia, o condutor deverá se posicionar no acostamento e sinalizar adequadamente o local, a fim de evitar a ocorrência de acidente, sob pena de se caracterizar sua culpa, por negligência e imprudência. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMG, Apelação Cível 1.0434.07.010792-6/001, Relator(a): Des.(a) Gutemberg da Mota e Silva,
DJe
23/03/2012).

E mais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - VEÍCULO PARADO NA PISTA DE ROLAMENTO - RODOVIA - LOCAL INADEQUADO E DESPROVIDO DE ACOSTAMENTO - DEVER DE SINALIZAÇÃO - CAUSA DETERMINANTE PARA O EVENTO DANOSO. A culpa do condutor do veículo que colidiu na traseira do outro é presumida, podendo ser elidida, desde que provado que a causa determinante para o acidente é do veículo que parou em local não permitido. Constitui causa determinante para o evento danoso a imprudência e imperícia do condutor que para o veículo na pista de rolamento, em local sem acostamento, deixando, ainda, de proceder à devida sinalização, culminando no abalroamento na sua traseira. (TJMG, Apelação Cível 1.0024.10.183469-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier,
DJe
07/12/2016).

Em assim sendo, diante do fato de que incumbe a cada uma das partes comprovar suas alegações, tem-se que a parte autora desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito, e a parte apelante, por sua vez, não comprovou a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo.

Segundo Barbosa Moreira:

"O desejo de obter a vantagem cria para a litigante a necessidade,
antes de mais nada
, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido (ônus subjetivo ou formal). A circunstância de que, ainda assim, o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-los, arcando com as
conseqüências
desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. Aqui também se alude ao ônus da prova, mas num segundo sentido (ônus subjetivo ou material)." (In Julgamento de Ônus da Prova. Temas de Direito Processual Civil segunda série, São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74-75).

Reconhecida a culpa do condutor do veículo da ré e a falha no dever de sinalização, a responsabilidade civil objetiva pelos danos causados deve recair sobre a empresa requerida, na qualidade de comitente, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil, confirmando-se a sentença neste tocante.

Quanto aos danos morais, a perda prematura de um filho e irmão configura dano
in
re

ipsa
, ou seja, que dispensa a prova do efetivo abalo psicológico ante a obviedade da dor sofrida. O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fixado na origem, ao ser rateado entre a genitora e os três irmãos, resulta em R$ 50.000,00 para cada um. Tal montante não se revela exorbitante, guardando estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar alinhado aos parâmetros desta Corte Estadual e do STJ para casos de morte.

Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.
(N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 02/06/2023) (destaquei)

De fato, a condenação cumpre as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa. Os juros de mora e a correção monetária foram corretamente fixados, incidindo, respectivamente, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No tocante aos danos materiais relativos ao pensionamento mensal em favor da mãe da vítima, a sentença merece reparo. Conforme entendimento consolidado, a pensão deve corresponder a 2/3 da remuneração da vítima desde a data do óbito até a idade em que o falecido completaria 25 anos, momento em que a jurisprudência presume que o jovem constituiria família própria, reduzindo-se o auxílio aos pais para 1/3 dos rendimentos até a expectativa de vida (65 anos, conforme pedido na inicial).

Alinhado a esse entendimento, o STJ fixou que
"é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho [...] equivalente a 2/3 do
salário mínimo
[...] até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima" (STJ - REsp: 1421460/PR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
DJe
: 26/06/2015).

No caso concreto, inexistindo prova documental da renda exata, o
salário mínimo
deve servir de base de cálculo, com a aplicação da referida modulação temporal.

Por fim, o ressarcimento pela perda total da motocicleta no valor de R$ 2.305,00 deve ser mantido, tratando-se de dano emergente devidamente comprovado e não impugnado especificamente pela ré quanto ao seu valor de mercado.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para reformar a sentença no ponto relativo ao pensionamento mensal, determinando que o valor de 2/3 do salário mínimo seja pago até a data em que a vítima Diego Vieira Dutra completaria 25 anos de idade, sendo reduzido para 1/3 do salário mínimo a partir de então até a data em que atingiria 65 anos de idade ou até o falecimento da beneficiária (genitora), o que ocorrer primeiro, ressaltando-se o direito de acrescer em caso de falecimento de um dos beneficiários se houvesse pluralidade, o que não é o caso do pensionamento aqui restrito à mãe. Mantenho a condenação em todos os seus demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Transmael
Transportes Rodoviários Ltda. ME
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Eliene Vieira Dutra e outros
Apelados.

Na sentença, o Juiz singular reconheceu a culpa exclusiva do preposto da empresa pelo acidente de trânsito que vitimou Diego Vieira Dutra e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pensionamento mensal de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
à genitora da vítima desde a data do óbito até os 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e ressarcimento de R$ 2.305,00 (dois mil trezentos e cinco reais) pela perda total da motocicleta.

Nas razões do Recurso, a Apelante sustenta, em síntese, culpa exclusiva da vítima, com fundamento na conclusão pericial que apontou falta de percepção e reação do motociclista, na inexistência de Carteira Nacional de Habilitação e na presunção de culpa decorrente da colisão traseira.

Pleiteia a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula a limitação do termo final do pensionamento aos 24 (vinte e quatro) anos de idade da vítima e a redução dos valores da indenização por dano material e moral.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao Recurso, tão somente para modular o pensionamento em 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
até a data em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, reduzido para 1/3 (um terço) a partir de então até os 65 (sessenta e cinco) anos, mantendo os demais termos da sentença.

Pedi vista dos autos para melhor reflexão.

Após acurada análise das provas, tenho que a conclusão adotada pelo Relator atende ao conjunto probatório.

Nos autos foram produzidos 2 (dois) laudos periciais. O Laudo Pericial Criminal n.º 02.02.07.001627.2012, elaborado a requisição da Autoridade Policial, descreveu a dinâmica do acidente e registrou que o bitrem Volvo FH 440 acoplado a 2 (dois) semirreboques, estava parado integralmente na pista de rolamento de via simples da rodovia BR 364, sendo que, retroagindo 170 (cento e setenta) metros, já era possível avistar o veículo, pois o evento ocorreu durante o dia, após às 6h45m, com boas condições de visibilidade.

Concluiu o Perito que a causa determinante do evento foi a falta de percepção e reação do condutor da motocicleta, acrescentando que era possível, com evidente folga e independentemente de qualquer sinalização de emergência, perceber, reagir e interromper a progressão do veículo a fim de evitar a colisão.

Contudo, essa conclusão descreve a física do impacto, e não a causa jurídica determinante da responsabilidade civil. Essa distinção é essencial.

Por outro lado, o Laudo Complementar n.º 200.02.07.2014.0071, requisitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT para resposta a quesitos, trouxe elementos igualmente relevantes.

Quanto à sinalização, o Perito declarou prejudicada a resposta sobre a existência ou inexistência do triângulo antes da colisão, por inexistência de vestígios conclusivos. Contudo, o condutor Giovanni
Savaris
declarou à Polícia que ainda se encontrava dentro da cabine quando ouviu o impacto, evidenciando que sequer havia iniciado a sinalização do local. A prova testemunhal corrobora esse quadro, uma vez que a testemunha Orivaldo Ramos da Conceição, compromissada, chegou ao local no máximo 10 (dez) minutos após o acidente e afirmou categoricamente a inexistência de sinalização e que o pisca-alerta da carreta não estava acionado.

Essas circunstâncias evidenciam que, apesar de parado integralmente na pista de rolamento, o caminhão não contava com sinalização adequada, em desacordo com a legislação de trânsito.

Além disso, ao ser questionado sobre a possibilidade de o motorista ter parado ao menos parte do caminhão no acostamento da rodovia, o Perito respondeu que os veículos Volvo FH 440 são equipados com sistema de bordo que, ao detectar problema de ordem motora, reduz automaticamente o regime do motor,
conferindo ao condutor oportunidade de estacionar o veículo antes da imobilização total
.

Reconheceu que o local do acidente tinha acostamento de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) em ambos os lados da via, fato que o condutor Giovanni
Savaris
contrariou ao afirmar inexistir acostamento no local. Nessas circunstâncias, era possível ao motorista conduzir o veículo ao acostamento, pois o sistema de bordo reduziu automaticamente o motor antes da imobilização total, conferindo-lhe janela de oportunidade para a manobra, e o acostamento disponível era suficiente para receber ao menos parte do veículo.

A alegação de falta de Carteira Nacional de Habilitação e de capacete sem viseira é circunstancial, uma vez que não afasta a responsabilidade da Apelante. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de carteira de habilitação não acarreta, por si só, a culpa concorrente da vítima, sendo imprescindível a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. (REsp n.º 1.986.488/BA, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/04/2022).

Diante desse conjunto probatório, não é possível afirmar culpa exclusiva da vítima. O fato preponderante e determinante do acidente foi a imobilização do caminhão de grande porte sobre a pista de rolamento, com acostamento disponível e sem qualquer sinalização, criando obstáculo fixo e inesperado em rodovia de alta velocidade.

Portanto, estão demonstrados os elementos da responsabilidade civil. A conduta negligente do preposto, caracterizada pela inexistência de sinalização adequada e pela omissão quanto à utilização do acostamento disponível, o dano decorrente do óbito da vítima e o nexo de causalidade entre ambos se encontram demonstrados, respondendo a Apelante pelos prejuízos daí decorrentes.

Quanto ao dano moral, a indenização fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor da genitora e dos 3 (três) irmãos da vítima revela-se adequada, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça para casos análogos de morte em acidente de trânsito.

Por fim, a modulação do pensionamento determinada pelo Eminente Relator, 2/3 (dois terços) do
salário mínimo
até os 25 (vinte e cinco) anos e 1/3 (um terço) dos 25 (vinte e cinco) aos 65 (sessenta e cinco) anos da vítima, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para casos de morte de filho em família de baixa renda (
AgRg
no REsp n.º 1.287.015/PR, julgado em 12/04/2016).

Ante o exposto,
acompanho o voto do Eminente Relator
e
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para readequar o valor da pensão em favor da genitora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relat
or.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026